Tribunal: TJBA
Processo: 8018295-70.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018295-70.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MILTON NERY DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA. EDITAL 01/2014. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO, CONSTATADA A AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8018295-70.2019.8.05.0000, oriundos da Comarca da Capital, no qual figuram como Impetrante MILTON NERY DOS SANTOS JUNIOR, sendo Impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E DENEGAR A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 8018295-70.2019.8.05.0000.1.ED. .